Tribunal: STF
Processo: RHC 252002
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jose Italo Andrade Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.941/SE, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 20.8.2019, pelo juízo da comarca de Boquim/SE, na Ação Penal n. 0001670-83.2017.8.25.0009, às penas de um ano, seis meses e dezessete dias de reclusão e um mês e sete dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e oito dias-multa, pela prática dos crimes de furto e de violação de domicílio (art. 150 e caput do art. 155 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 01: ‘(...) na data de 17/07/2017, por volta das 08 horas, o denunciado subtraiu, do Supermercado Todo Dia, localizado na Avenida Simpliciano Fernandes, nº 209, Boquim/SE, 07 (sete) desodorantes, marca Rexona, totalizando a quantia de R$ 132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta centavos)’ (...)



    FATO 02: ‘(...) na data de 09/08/2017, por volta das 07 horas, o denunciado invadiu, pelo telhado, a casa localizada na Rua Antônio Francisco de Aleida, nº 168, Boquim/SE, e subtraiu 01 (um) par de botas de couro pertencentes a ofendida Josefa Carvalho de São José’” 
(fl. 1, e-doc. 7).



    A condenação transitou em julgado em 10.9.2019.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 202400339733 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 20.8.2024, a Câmara Criminal não conheceu do habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – PACIENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA, AINDA QUE O PREJUÍZO SEJA ÍNFIMO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – HABITUALIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E PÁTRIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 939.941/SE no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 9.10.2024. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 21.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o que indica que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto, justificando o afastamento do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 38).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “esse e. STF de há muito já vem aduzindo que a existência de reincidência não pode ser o único elemento para se afastar o princípio da insignificância” (fl. 6, e-doc. 43).



    Assevera que “o furto foi simples e absolutamente famélico que buscava obter dinheiro para a subsistência” (fl. 7, e-doc. 43).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Que seja intimada a Procuradoria Geral da República para oferecer parecer; 



    b) No mérito, que seja conhecido e provido o presente recurso habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta ante o princípio da insignificância e consequentemente declarar a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, III, do CPP” (fl. 9, e-doc. 43).



    6. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 247.362, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 69).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. O presente recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 247.362/SE, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 14.10.2024, com trânsito em julgado em 22.10.2024. 



    Naquela impetração, a defesa questionou decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 939.941/SE, antes do julgamento do agravo regimental interposto. 



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente insurge-se contra ato colegiado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve integralmente a decisão monocrática objeto do Habeas Corpus n. 247.362/SE.



    A questão apresentada neste recurso, como no Habeas Corpus n. 247.362/SE, refere-se à pretendida aplicação do princípio da insignificância, com a absolvição do recorrente na Ação Penal n. 0001670-83.2017.8.25.0009. Tem-se naquela decisão:



    “7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 939.941/SE. 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes’ (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: (...)



    8. A condenação transitou em julgado em 10.9.2019, mais de cinco anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 11.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: (...)



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça sergipano, no julgamento do Habeas Corpus n. 202400339733, assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    ‘Com o encerramento da instrução criminal, no dia 20/08/2019 foi prolatada sentença condenatória, a qual jugando parcialmente procedente a pretensão ministerial, condenou o paciente pela prática dos crimes de furto e invasão de domicílio, tipificados no art. 150 e art. 155, caput, ambos do CPP, fixando a reprimenda final em 01 (um) ano 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. 



    Oportuno registrar que, na oportunidade, a apontada autoridade coatora, manifestando-se acerca da impossibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela, fundamentou da seguinte forma:



    ‘[...] Numa primeira análise realizada no presente feito, verifica-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância dado o valor das coisas furtadas, as condições objetivas da vítima de pessoa jurídica cujo grupo comercial faz parte de um conglomerado multinacional, o modus operandi do acusado e a tese de defesa apresentada por este de que teria cometido o aludido delito por necessidade de comprar leite e fraldas para seu filho. 



    Ocorre que entendo inviável a aplicação do mencionado princípio por ser o réu reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime. 



    Logo, dada a reiteração patente do denunciada na prática de crimes contra o patrimônio, evidenciada está a sua periculosidade concreta, incompatível com os requisitos autorizadores da referida excludente de tipicidade. [...]’ (Grifei)



    Ora, assim como bem consignado na sentença de primeiro grau, quanto à aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela no caso em apreço, entendo que não foram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto. 



    Para que um comportamento seja considerado materialmente atípico, dada a sua insignificância penal, utiliza-se do princípio da proporcionalidade, em que se compara a relação estabelecida entre o meio (imposição da pena) e o fim (prevenção e retribuição pelo ato cometido) a fim de se verificar se há ou não outros instrumentos menos lesivos (que sejam das esferas cível, administrativa ou fiscal) para coibir o ato de modo eficaz a regular a conduta praticada. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou alguns critérios objetivos (relacionados ao fato) que tornam possível a aplicação do princípio da insignificância no caso em concreto, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em complementação dos critérios firmados pela Suprema Corte, dispôs sobre os requisitos subjetivos, quais sejam: a) extensão do dano, compreendendo a importância do objeto material para a vítima, sua situação econômica e o valor sentimental referente ao bem; b) circunstâncias e resultado do crime para determinar se houve lesão significativa ao bem jurídico; c) condições pessoais do ofendido; e d) condições pessoais do agente, que consiste em verificar a existência de contumácia delitiva. 



    No caso em apreço, verifico que o paciente possui personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, como, inclusive, ressaltado pela autoridade apontada como coatora ‘réu reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime.’ 



    Assim, vê-se que se trata de paciente portador de maus antecedentes e reincidente, demonstrando sua contumácia na prática delitiva de crimes de mesma natureza (contra o patrimônio). 



    Desse modo, impossível o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente por aplicação do princípio da insignificância, já que não preenchidos todos os critérios subjetivos firmados pelas Cortes Superiores, consoante acima descritos. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Dessa forma, não verifiquei qualquer ilegalidade flagrante que enseje a concessão de ofício do presente Writ’ (fls. 10-15, e-doc. 8).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    ‘Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Pretende-se, no presente writ, que seja reconhecida a atipicidade material da conduta ao fundamento de que deve incidir na espécie o princípio da insignificância. 



    Sobre a atipicidade material da conduta, esta Corte Superior tem seguido o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004. 



    No caso em análise, consignaram as instâncias ordinárias que o paciente é contumaz na prática de delitos, porquanto é reincidente específico e portador de maus antecedentes, possuindo reiterado envolvimento em crimes patrimoniais. 



    Dessarte, foi adequado o afastamento do princípio da insignificância. 



    Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal nesse sentido: (...)



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício’ (fls. 2-4, e-doc. 7).



    12. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência e os maus antecedentes do acusado, que não é negado também pelos impetrantes.



    13. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ser ‘reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime’.



    14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em apreço, o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, com várias condenações por crimes contra o patrimônio em data contemporânea com o crime em análise, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que ‘a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’.



    O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido’ (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    16. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. BUSCA DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA JULGAMENTO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DELITOS CONEXOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INQUÉRITO N. 4.435. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 169.700-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora